Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-72.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003029-72.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), EDMILSON LINO DA SILVA - CNPJ: 29.511.505/0001-00 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), ELIAS MIGUEL DE FREITAS - CPF: 535.136.061-68 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança no
1003029-72.2024.8.11.9005.

Impetrante:

EDMILSON LINO DA SILVA.

Autoridade Coatora: Dr. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: ELIAS MIGUEL DE FREITAS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de Segurança impetrado por Edmilson Lino da Silva contra ato do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça para o processamento de Recurso Inominado no processo no 1036817-54.2023.8.11.0003, declarando-o deserto.

2.

O impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais. O pedido liminar foi indeferido, e a autoridade coatora não prestou informações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça violou direito líquido e certo do impetrante, à luz do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo prova da hipossuficiência econômica.

4.

A mera alegação de impossibilidade financeira não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração documental da incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

5.

O julgador deve avaliar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça com base nos elementos que evidenciam a real necessidade do beneficiário.

6.

No caso concreto, o impetrante não apresentou documentação comprobatória de sua incapacidade financeira, inexistindo fumus boni juris que justifique a concessão do benefício.

7.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a inexistência de prova suficiente da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

O benefício da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração do interessado.

2.

O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça caso existam elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

3.

A ausência de comprovação documental da incapacidade financeira justifica o indeferimento do benefício.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, MS no 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 13.09.2019; TJ-SP, MS no 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, j. 16.09.2020; TJ-MT, AI no 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 20.04.2021.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do Recurso Inominado interposto pelo impetrante no processo n.o 1036817-54.2023.8.11.0003, declarando-o deserto.

O impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1036817-54.2023.8.11.0003
.

Em análise aos autos do processo principal verifico que o impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Pois bem. Após análise dos autos, constato que o impetrante não apresentou qualquer documentação que comprove sua incapacidade financeira. Dessa forma, não demonstrou a alegada incapacidade momentânea para arcar com o pagamento do preparo recursal, o que indica a inexistência do fumus boni juris.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, No 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3o, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025